Tribunal: TJES
Processo: 5030772-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030772-52.2021.8.08.0024

APELANTE:
VALLUM ENGENHARIA LTDA.

APELADA:
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO CIVIL –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA -
VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA – INDEFERIMENTO EQUIVOCADO DA INICIAL –
ADEQUAÇÃO
QUE PODE SER REALIZADA
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO QUANDO POSSÍVEL AFERIR O VALOR CORRETO – ART.292, §3º, CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Preliminar de deserção: a apelante efetuou o cálculo do preparo com base no valor da causa de R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando, em verdade, a base de cálculo correta seria R$743.680,75 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), consoante valor atribuído à causa pelo próprio autor, ora apelante, em sua exordial, o que implicou em recolhimento inferior ao devido.

2. Intimada a fim de que realizasse a complementação do valor do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção, em consonância com o disposto no art.1.007, §2º, do CPC, a apelante assim procedeu, de modo que não há que se falar em deserção do recurso. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Ainda que ao final a parte autora tenha equivocadamente dado à causa o valor equivalente apenas ao primeiro pedido, não se pode olvidar que, nos termos do art.322, §2º do CPC,
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

4.

No mesmo sentido, imperioso pontuar que, consoante o disposto no art.292, §3º, do CPC,
“o
juiz corrigirá, de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”
.

5. Desse modo, ainda que, ao ser intimada para a emenda da inicial e correção do valor atribuído a causa, pudesse perfeitamente a parte autora esclarecer suas declarações e apresentar o valor total dos pedidos por ela formulados, não se pode ignorar também que, nos termos do atual código processual, incumbe ao magistrado a retificação do valor da causa
quando possível a sua correta aferição a partir dos elementos contidos na exordial,
como no caso em tela.

6. A extinção açodada do feito, quando possível a correção
ex officio
de vício sanável, viola, pois, o Princípio da Primazia do Mérito, dando lugar a um formalismo injustificado.

7. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, corrigido o valor da causa pelo Magistrado, dê-se regular prosseguimento ao feito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030772-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALLUM ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO CIVIL –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA -
VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA – INDEFERIMENTO EQUIVOCADO DA INICIAL –
ADEQUAÇÃO
QUE PODE SER REALIZADA
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO QUANDO POSSÍVEL AFERIR O VALOR CORRETO – ART.292, §3º, CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Preliminar de deserção: a apelante efetuou o cálculo do preparo com base no valor da causa de R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando, em verdade, a base de cálculo correta seria R$743.680,75 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), consoante valor atribuído à causa pelo próprio autor, ora apelante, em sua exordial, o que implicou em recolhimento inferior ao devido.

2. Intimada a fim de que realizasse a complementação do valor do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção, em consonância com o disposto no art.1.007, §2º, do CPC, a apelante assim procedeu, de modo que não há que se falar em deserção do recurso. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Ainda que ao final a parte autora tenha equivocadamente dado à causa o valor equivalente apenas ao primeiro pedido, não se pode olvidar que, nos termos do art.322, §2º do CPC,
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

4.

No mesmo sentido, imperioso pontuar que, consoante o disposto no art.292, §3º, do CPC,
“o
juiz corrigirá, de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”
.

5. Desse modo, ainda que, ao ser intimada para a emenda da inicial e correção do valor atribuído a causa, pudesse perfeitamente a parte autora esclarecer suas declarações e apresentar o valor total dos pedidos por ela formulados, não se pode ignorar também que, nos termos do atual código processual, incumbe ao magistrado a retificação do valor da causa
quando possível a sua correta aferição a partir dos elementos contidos na exordial,
como no caso em tela.

6. A extinção açodada do feito, quando possível a correção
ex officio
de vício sanável, viola, pois, o Princípio da Primazia do Mérito, dando lugar a um formalismo injustificado.

7. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, corrigido o valor da causa pelo Magistrado, dê-se regular prosseguimento ao feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO ao recurso e ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030772-52.2021.8.08.0024

APELANTE:
VALLUM ENGENHARIA LTDA.

APELADA:
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões de Id 7341804, a apelada suscita preliminar de deserção recursal em caso de não complementação do recolhimento do preparo, visto que o valor inicialmente recolhido pela apelante foi calculado em valor inferior ao correto.

Compulsando os autos, verificou-se que a apelante, que não goza do benefício da Gratuidade de Justiça, efetuou o recolhimento do preparo recursal no valor de R$639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que, conforme se observa da guia de recolhimento acostada aos autos (Id 6989050), a apelante efetuou o cálculo do preparo com base no valor da causa de R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando, em verdade, a base de cálculo correta seria R$743.680,75 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), consoante valor atribuído à causa pelo próprio autor, ora apelante, em sua exordial, o que implicou em recolhimento inferior ao devido.

O despacho de Id 7393586 determinou a intimação da apelante a fim de que realizasse a complementação do valor do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção, em consonância com o disposto no art.1.007, §2º, do CPC.

Em manifestação de Id’s 8003842, 8003843 e 8003844, a apelante comprovou a efetiva complementação correta do valor do preparo, de modo que não há que se falar em deserção.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030772-52.2021.8.08.0024

APELANTE:
VALLUM ENGENHARIA LTDA.

APELADA:
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

MÉRITO

Na origem,
VALLUM ENGENHARIA LTDA.
ajuizou Ação de Cobrança em face de
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.
colimando fosse a requerida condenada ao pagamento dos serviços prestados, conforme previsto em contrato, além de “
perdas e danos em decorrência do inadimplemento
”.

Narra a autora, ora apelante, que teria celebrado negócio jurídico com a ré, ora apelada, no qual se comprometia a realizar serviços de “
execução de solo grampeado, incluindo mobilização e desmobilização de equipamentos, materiais e mão de obra, perfuração em material de qualquer natureza, colocação da barra de ancoragem e tubo de injeção, preparação e injeção de calda de cimento, testes e ensaios
“.

Ocorre que, executado parte do serviço, não foi realizado pela apelada o pagamento na forma como previsto em contrato, de modo que necessário o ajuizamento da demanda a fim que possa receber os valores devidos, bem como as alegadas perdas e danos.

O juízo
a quo,
de início, determinou a intimação da apelante a fim de que emendasse a inicial,
“
indicando o valor que pretende auferir ao fim da demanda, no item ‘c’, dos pedidos, devendo, na mesma oportunidade, indicar o correto valor à causa, sob pena de extinção do feito, na forma do Art. 321, parágrafo único, do CPC
”,
conforme despacho de Id 6989045.

A apelante apresentou a manifestação de Id 6989046 requerendo “
a manutenção dos pedidos tal como fixado na petição inicial, sem promover qualquer alteração
”.

O magistrado de piso proferiu então a sentença de Id 6989047, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art.485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada,
VALLUM ENGENHARIA LTDA.
interpôs Apelação de Id 6989049, sustentando, em suma, que:
I)
foi intimada a fim de que emendasse a inicial, corrigindo o valor da causa apresentado;
II)
manifestou-se nos autos reiterando os termos da exordial e esclarecendo que os valores dos pedidos formulados já constavam da peça;
III)
o Magistrado
a quo
proferiu então sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, pelo não atendimento da determinação de emenda da inicial, quando o correto seria a correção de ofício do valor da causa, caso não concordasse com valor dado pela autora e reafirmado em sua manifestação.

Pois bem. Da leitura atenta da exordial de Id 6988855, é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve basicamente dois pedidos, a saber: 1) o pagamento pelos serviços realizados, no valor original de R$743.680,75 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) e 2) indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual no valor mínimo de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Muito embora tais valores não tenham sido mencionados no item IV (“Dos Pedidos”) da petição inicial, podem ser observados expressamente ao longo do item III (“Dos Fundamentos Jurídicos da Pretensão”).

Outrossim, com relação ao valor exposto pelo requerente como “mínimo” a título de indenização por perdas e danos, tem-se que a sua fixação exata somente se dará no decorrer da instrução processual, tratando-se o valor mencionado de mera estimativa posta pelo autor.

Isso posto, ainda que a exposição dos pedidos e seus respectivos valores tenha restado um tanto quanto confusa ou obscura, tem-se que se faz possível aferir o valor total pleiteado, por meio da simples soma dos dois valores anteriormente mencionados, que perfazem a quantia de R$783.680,75 (setecentos e oitenta e três mil seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

Assim, ainda que ao final a parte autora tenha equivocadamente dado à causa o valor equivalente apenas ao primeiro pedido (R$743.680,75), não se pode olvidar que, nos termos do art.322, §2º do CPC,
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

No mesmo sentido, imperioso pontuar que, consoante o disposto no art.292, §3º, do mesmo diploma,
“
o
juiz corrigirá, de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”
.

Desse modo, ainda que, ao ser intimada para a emenda da inicial e correção do valor atribuído a causa, pudesse perfeitamente a parte autora esclarecer suas declarações e apresentar o valor total dos pedidos por ela formulados, não se pode ignorar também que, nos termos do atual código processual, incumbe ao magistrado a retificação do valor da causa
quando possível a sua correta aferição a partir dos elementos contidos na exordial
, como no caso em tela.

A extinção açodada do feito, quando possível a correção
ex officio
de vício sanável, viola, pois, o Princípio da Primazia do Mérito, dando lugar a um formalismo injustificado.

Nesse preciso sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em situações semelhantes anteriores, como se pode observar das seguintes ementas de julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DESATENDIDA. ADEQUAÇÃO QUE PODE SER FEITA DE OFÍCIO PELO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3º DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1) O art. 319, V, do CPC, exige que a petição inicial indique de forma adequada o valor da causa, preceito o qual o Juízo a quo verificou não ter sido atendido na espécie.

2) Não obstante a parte ré ter permanecido silente quando lhe foi oportunizada a correção do vício, nos moldes do art. 321 do CPC, a extinção prematura do feito em virtude do indeferimento da petição inicial se revela medida extremada, sobretudo porque o art. 292, §3º da Lei Processual Civil atribui ao juiz o dever de corrigir o valor da causa “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

3) Conforme dicção do art. 321, caput, do CPC, se o juiz verifica a inobservância da regra prevista no art. 320 do CPC deve intimar a parte para promover a correção do vício, decerto que constam nos autos nada menos do que quatro tentativas do magistrado de primeiro grau nesse sentido, todas infrutíferas, já que a parte não apresentou em momento algum o documento em questão.

4) A prolação de sentença terminativa consubstancia formalismo exacerbado, que afronta o princípio da primazia do mérito, o qual exige um esforço dos sujeitos processuais no sentido da superação dos vícios processuais sanáveis, a fim de viabilizar a análise meritória da causa.

5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0013832-93.2019.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 01/11/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO.
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. O valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC. Cotejando tal fato com o princípio da primazia de mérito, positivado, entre outros, nos arts. 4º e 488 do diploma processual civil, conclui-se que é prematura a extinção da demanda com escopo na incorreção do valor da causa.

II. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5012057-50.2022.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 22/03/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, corrigido o valor da causa pelo Magistrado, dê-se regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Relator.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, corrigido o valor da causa pelo Magistrado, dê-se regular prosseguimento ao feito.